Tribunal: TJMT
Processo: 1017558-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017558-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), JOAO SEBASTIAO DE ANDRADE - CPF: 008.636.926-13 (AGRAVANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (PROCURADOR), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXCEUÇÃO – REJEIÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SENTENÇA PROFERIDA –PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso,
tendo o magistrado de origem proferido sentença na ação principal, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento
, nos termos do art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por João Sebastião de Andrade, que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto, por perda do objeto, nos termos do art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC, em razão da prolação de sentença pelo juízo de origem, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Inconformado, o agravante alega que houve equívoco na decisão, sustentando não se trata de sentença extintiva, mas sim de decisão que determinou o arquivamento provisório do feito ante a inexistência de bens para realização da penhora, requerendo a reconsideração da decisão.

A agravada apresentou manifestação (id. 157106188), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. ajuizou ação de cobrança contra João Sebastião de Andrade, visando o recebimento da quantia representada nas Notas Fiscais de n. 03.274; n. 03.159; n. 03.160 e n. 02.994.

Após o julgamento da demanda, o réu, ora agravante, manejou exceção de pré-executividade, restando não conhecida pelo juízo de origem por não se tratar de matéria de reconhecimento de ofício.

Contra essa decisão a parte interpôs agravo de instrumento, defendendo que a ausência de intimação do seu advogado é causa de nulidade absoluta, que pode ser conhecida de ofício, de modo que a exceção de pré-executividade deve ser conhecida.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 143294195), e posteriormente, em consulta ao andamento processual do feito principal (PJe n.
0001432-24.2014.8.11.0053
), constatou-se que o douto magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando extinto o processo (id. 103248696 – autos de origem).

Desse modo, este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso de agravo de instrumento, por perda do objeto, com fulcro no art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC.

Inconformado, o agravante alega que houve equívoco na decisão, sustentando não se trata de sentença extintiva, mas sim de decisão que determinou o arquivamento provisório do feito ante a inexistência de bens para realização da penhora, requerendo a reconsideração da decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

O recorrente defende que houve equívoco na decisão ao argumento que se trata de decisão que determina o arquivamento provisório do feito ante a não localização de bens penhoráveis.

Contudo, nota-se que o ato sentencial proferido é muito claro ao extinguir o feito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ensejando, inclusive, o manejo de recurso de apelação pela parte adversa.

Dessa forma, reafirmo que em razão da prolação de sentença,
o recurso de agravo perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.
Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4a ed. RT, nota 5, pg. 1072)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, tendo o magistrado de origem informado nos autos que foi proferida sentença na ação principal, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.”
(RAIN n. 1014510-91.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 08.05.2019)

Por fim, vale citar o art. 932, do CPC, por ser autoexplicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023